Tribunal: TJBA
Processo: 0505525-41.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505525-41.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VANESSA REIS SALES

Advogado(s)
:
ALAN AMORIM DIAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA O CARGO ALMEJADO NA MESMA ÁREA ESCOLHIDA. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO À REGRA DE CONTRATAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

I - O cerne da inconformidade reside no pedido de reforma da sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de professor de ciências, nos termos do Edital 01/2013, para o qual foi aprovada fora do número de vagas.

II - É cediço que os candidatos aprovados fora do número de vagas constantes no edital possuem mera expectativa de direito, sendo necessário comprovar sua preterição em razão de contratação ilegal, bem como cargos vagos em número que alcance sua classificação.

III - Impetrante logrou comprovar contratação para o cargo em que aprovada em número que ultrapassa sua classificação, exsurgindo direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista a violação à regra geral de contratação por concurso público.

IV – Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505525-41.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VANESSA REIS SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .